Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709815-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELIO MARCELINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O efeito suspensivo foi indeferido e já transcorreu o prazo de resposta ao recurso. Nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC,ao agravante para recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 18 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora